Tribunal: TJPA
Processo: 0813183-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813183-76.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. contra acórdão que apreciou agravo interno no processo originário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando omissões e contradições. A embargante sustenta: (i) ausência de lei complementar reguladora para a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS; (ii) omissão quanto à necessidade de observância da anterioridade geral e nonagesimal prevista no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal; e (iii) não definitividade das decisões proferidas pelo STF nas ADIs nº 7.066-DF, 7.070-DF e 7.078-CE, bem como inexistência de majoração tributária. Requer a integração do julgado e concessão de efeitos modificativos, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL sem suporte em lei complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições relativas à análise dos argumentos apresentados pela embargante sobre a incidência do princípio da anterioridade e a exigibilidade do DIFAL; e (ii) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo via adequada para reexaminar matéria já decidida ou expressar mero inconformismo.

Não há omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade (art. 150, III, "b" e "c", CF), pois o acórdão embargado, com base no julgamento das ADIs nº 7.066-DF, 7.070-DF e 7.078-CE, consignou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal.

O acórdão embargado analisou adequadamente a ausência de impacto jurídico sobre o contribuinte decorrente da repartição do ICMS entre Estados, considerando que a sistemática de aplicação do DIFAL não altera a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

A alegação de não definitividade das decisões do STF não compromete o julgamento, pois a decisão embargada aplicou os entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal.

O acórdão também rejeitou a tese de majoração tributária, afirmando que a LC nº 190/2022 apenas operacionalizou a repartição do ICMS, não incidindo as regras de anterioridade geral.

A pretensão da embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio para rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

A LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, aplicando-se exclusivamente a regra da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

A decisão nas ADIs nº 7.066-DF, 7.070-DF e 7.078-CE reconheceu a inexistência de alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo do ICMS com a introdução do DIFAL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; ADIs nº 7.066-DF, 7.070-DF e 7.078-CE.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29.11.2023, DJe 06.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA contra o acórdão que apreciou o agravo interno interposto no processo de origem, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A pretensão da embargante fundamenta-se na alegação de omissão e contradição na decisão embargada.

Alega a parte embargante que o acórdão deixou de analisar argumentos essenciais relativos à inexistência de lei complementar que regulamente a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS.

Em relação a alegada omissão sobre o argumento manejado no Agravo Interno no sentido de que
“o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 abrange não apenas a anterioridade nonagesimal, mas também a anterioridade geral, uma vez que esse dispositivo constitucional refere expressamente a alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, locus da anterioridade anual”,
como também em relação ao argumento que a decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7.066 – DF, 7.070 – DF e 7.078 – CE ainda não é definitiva, e por final omissão no concernente a existência de majoração do tributo, na forma estabelecida na alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, o que justificaria a aplicação do princípio da anterioridade já mencionado.

Por fim, requer que: Sejam sanadas as omissões apontadas, com a complementação da fundamentação acerca da necessidade de lei complementar e da modulação de efeitos. Seja dado efeito modificativo aos embargos, reconhecendo-se a procedência do pedido inicial de inexigibilidade do DIFAL sem suporte em lei complementar.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-22271991 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisandos os autos, entendo que não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, face a existência de pronunciamento sobre todas as matérias de forma hábil a dirimir a controvérsia existente entre as partes, e a insurgência tem a pretensão de reapreciação de matéria já decidida, o que é inviável nesta via recursal. Vejamos.

Em relação a alegada omissão sobre o argumento manejado no Agravo Interno no sentido de que
“o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 abrange não apenas a anterioridade nonagesimal, mas também a anterioridade geral, uma vez que esse dispositivo constitucional refere expressamente a alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, locus da anterioridade anual”,
verifico que restou consignando no acórdão embargado que:

“...não pode ser acolhida a exigência de ICMS/DIFAL a partir de 1.º de janeiro de 2023, e correspondente vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face a necessidade de adequação ao julgamento das ADIs n.º 7066, 7070, afastando a incidência do princípio da anterioridade na espécie, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3.
O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias
.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Ademais, em relação a argumento que a decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7.066 – DF, 7.070 – DF e 7.078 – CE ainda não é definitiva, isto em nada obsta o julgamento em questão adotando o posicionamento proferido no referido julgamento, por conseguinte, também neste particular não houve omissão sobre a matéria, face a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7.066 – DF, 7.070 – DF e 7.078.

Por final, em relação a suposta omissão no concernente a existência de majoração do tributo, na forma estabelecida na alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, o que justificaria a aplicação do princípio da anterioridade já mencionado, deve ser observado que a matéria foi apreciada no julgamento das ADIs nº 7.066 – DF, 7.070 – DF e 7.078, utilizada como paradigmática do acórdão embargado, que deixou evidente a inexistência de majoração ou instituição de tributo, o que levou a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

Assim, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a matéria não pode ser reapreciada por inconformismo, nesta via recursal, que tem a finalidade integrativa da decisão embargada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025